Tribunal: CARF
Processo: 10830.013105/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013105/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS FRANCISCO SIMOES CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. É licito aos contribuintes que percebem
alugueis na constância de sociedade conjugal, com regime de comunhão de
bens, cada cônjuge oferecer seus rendimentos tributados, na forma disposta no
artigo 6o do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Acusação fiscal improcedente que sustenta omissão de rendimentos se for
demonstrado que o cônjuge ofereceu sua parcela dos rendimentos em sua
declaração de imposto de renda de pessoa física.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Cabe ao
contribuinte contrapor a acusação fiscal com a apresentação de elementos de
prova que demonstram que ofereceu regularmente os rendimentos indicados
como omitidos em sua DIRPF. Recurso voluntário parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013105/2010-90
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013105/2010-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/08.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 130.334,85, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.997,79.
Consta da Descrição dos Fatos: ACERTO DE VALOR Inclusão de rendimentos
tributáveis (alugueis), pagos por: JB BIASI AÇOUGUE E MERCEARIA LTDAEPP,
CNPJ 07.672.498/000188, no valor de R$ 38.400,00 (informado em DIRF pela própria
empresa); e COINVEST CIA. DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS, CNPJ
61.460.762/000165, no valor de R$ 91.934,85 (informado em DIMOB por Terra
Imóveis Ltda., CNPJ 46.758.165/000128).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 03/04, e dos documentos de fls.
09/14, alegando, em síntese, que:
O valor relativo a JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda EPP foi declarado, no CNPJ
02.718.236/000193 em nome de ANDRE N DE S B DE BIASI. Item numero 5 da
declaração de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, pelo valor de 50% liquido de
comissão de cobrança de R$ 2.688,00, compensando-se o IRRF também na proporção
de 50%, sendo R$ 17.995,50 de aluguel e R$ 2.040,15 de IRRF, sendo igual valor
declarado pelo cônjuge Cristina Maria Mingone Correia;
Os valores corretos relativo ao aluguel acima é de R$ 38.400,00 menos R$ 2.688,00 de
taxa cobrança, liquido de R$ 35.712,00, cabendo 50% ao declarante, valor de R$
17.856,00 e IRRF de R$ 1.993,90. Resultando ao final que declarou rendimento a maior
de R$ 139,54 e compensou a maior IRRF de R$ 41,32, não causando no total da
declaração, s.m.j, alterações quanto ao imposto originalmente pago;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013105/2010-90

O valor relativo a COINVEST CIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS, é
indevido, pois foi informado pela administradora o CNPJ antigo relativo a Elevadores
Atlas S/A, no CNPJ 00.028.986/000108, estando a administradora efetuando a correção
da DÍMOB, alocando o CNPJ correto;
Declarou 50% do valor liquido de comissão de cobrança, de R$ 45.967,43 e IRRF deR$
10.311,43 (item 11 da declaração de rendimentos pessoa jurídica), e os demais 50%
declarados pelo cônjuge já nomeado.
Anexa cópia da DIMOB retificada pela administradora e listagem consolidada dos
alugueis recebidos e declarados no ano de 2008.
Pelo exposto, requer o cancelamento da notificação vez que não ocorreu a omissão de
rendimentos pretendida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2013, a qual julgou
improcedente a impugnação ofertada, o sujeito passivo interpôs, em 15/01/2014, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou
pela metade em cada declaração individual.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário de fls. 141/143 é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de rendimentos de aluguéis de bens comuns
serem declarados pela metade em cada declaração individual de contribuintes casados pelo
regime de comunhão de bens.
A decisão de piso reconhece que os rendimentos declarados pelo contribuinte
autuado correspondem a 50% (cinquenta por cento) dos valores indicados como omitidos pela
acusação fiscal, mantendo-se a glosa de R$ 66.371,92:

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 130.334,85,
das fontes pagadoras abaixo discriminadas, compensado o imposto de renda retido na
fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.997,79.
(...)
A alegação do Impugnante de que declarou os rendimentos
no CNPJ
02.718.236/000193 será acatada, uma vez que não consta em DIRF nem em DIMOB
informação de rendimentos recebidos do CNPJ 02.718.236/000193.
(...)
De acordo com a legislação acima colacionada é facultado ao contribuinte, na
constância da sociedade conjugal, oferecer à tributação os rendimentos produzidos pelos
bens comuns na proporção de cinqüenta por cento para cada cônjuge.
Os documentos acostados aos autos não fazem prova do regime de casamento adotado e
da propriedade comum do bem produtor dos rendimentos, portanto, não ficou provado
nos autos o direito à declaração dos rendimentos da forma adotada.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013105/2010-90

COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS – CNPJ
61.480.762/000166
O Impugnante alega que o valor relativo a COINVEST CIA DE INVESTIMENTOS
INTERLAGOS, é indevido, pois foi informado pela administradora o CNPJ antigo
relativo a Elevadores Atlas S/A, no CNPJ 00.028.986/000108, estando a administradora
efetuando a correção da DÍMOB, alocando o CNPJ correto.
A consulta à DIMOB revela que não houve correção e que continua informando os
rendimentos no valor de R$ 91.934,85 (R$ 98.854,70 R$ 6.919,85) no CNPJ da
Elevadores Atlas S/A.
Declarou 50% do valor liquido de comissão de cobrança, de R$ 45.967,43 e IRRF deR$
10.311,43 (item 11 da declaração de rendimentos pessoa jurídica), e os demais 50%
declarados pelo cônjuge já nomeado.
(...)
De fato, houve declaração pelo Impugnante de metade dos rendimentos considerados
omitidos como se depreende acima, devendo-se excluir o valor declarado do lançamento
de omissão de rendimentos.
Aqui, da mesma forma que no tópico anterior, não ficou provado nos autos o direito à
declaração dos rendimentos na forma adotada, uma vez que não há nos autos prova do
regime de casamento adotado e da propriedade em comum do bem produtor dos
rendimentos.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
constituído na presente Notificação de Lançamento de acordo com os quadros abaixo:
(...)

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e vigente à
época dos fatos, dispunha que, na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na forma por ele disposta em seu artigo 6o, in verbis:

“RIR/99
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Da mesma forma, dispõe a IN SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, em seu art. 4o:
Rendimentos comuns
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013105/2010-90

III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges.

Há certidão de casamento na fl. 155, demonstrando que o contribuinte é casado
com Cristina Maria Mingone Correia desde 1971, sob o regime de comunhão de bens. A
declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (AC 2008) de Cristina Maria Mingone Correia
(fls. 156/158) informa os valores declarados de R$ 17.995,50 (CNPJ 02.718.236/000193) e R$
45.967,43 (CNPJ 00.028.986/000108) – fl. 156, nos exatos termos indicados pelo seu consorte,
totalizando o valor declarado de R$ 63.962,93. Assim, evidencia-se o oferecimento integral da
tributação sobre o rendimento objeto da acusação fiscal sob fundamento de omissão de
rendimentos.
Ademais, observo que há comprovação das despesas deduzidas pelo contribuinte
de R$ 2.408,99 a título de “comissão de cobrança” nas fls. 52 (R$ 2.709,00) e 58 (R$ 6.919,85),
razão pela qual afasto a exigência fiscal em relação a esta parcela.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário para afastar a omissão de rendimentos sobre o valor de R$
63.962,93 e R$ 2.408,99.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 170
DF CARF MF
Original